Tribunal: TJMT
Processo: 1000143-43.2021.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000143-43.2021.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA ELISA MARCHETI - CPF: 580.879.741-15 (RECORRENTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADE DE PLANO DE SAÚDE – EXISTÊNCIA DE DEMANDA JUDICIAL DETERMINANDO REESTABELECIMENTO DE PLANO ANTIGO – CUMPRIMENTO TARDIO DA OBRIGAÇÃO – CONTINUIDADE DAS COBRANÇAS DE FORMA IRREGULAR – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA DAS MENSALIDADES PAGAS A MAIOR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que condenou a recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, na quantia de R$ 9.803,50 (nove mil oitocentos e três reais e cinquenta centavos), decorrentes da negativa de reembolso de valores pagos indevidamente em plano de saúde, e julgou improcedente o pedido indenizatórios por danos morais.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da parte recorrente UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

1.1. Da ausência de conduta ilícita.

1.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2. Das razões recursais da parte recorrente MARIA ELIZA MARCHETI.

2.1. Da existência de dano moral indenizável.

2.2. Do valor indenizatório a título de dano morais.

A Parte Recorrente Maria Eliza Marcheti pugnou, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

As partes recorridas apresentaram suas contrarrazões, rebatendo as alegações das mesmas e de forma recíproca defenderam o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021